Tribunal: TJMT
Processo: 1014431-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVANTE: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA.
AGRAVADO: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: DGF AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: DGF FAZENDAS LTDA
AGRAVADO: DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVADO: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: SYNGENTA SEEDS LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por SYNGENTA SEEDS LTDA, atual denominação de NIDERA SEEDS BRASIL LTDA., contra a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA., DGF AGROPECUÁRIA LTDA., DGF FAZENDAS LTDA., DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação às pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos.
Narra que foi fornecedora de insumos agrícolas para o produtor rural DARCY GETÚLIO FERRARIN, ora agravado e, nessa condição, recebeu uma nota promissória emitida 07/08/2018 pelo mencionado produtor, ainda como pessoa física, no valor de R$2.800.000,00, para pagamento à vista, mas com possibilidade de apresentação até 15/05/2019.
Ressalta que no referido título, além de DARCY GETÚLIO FERRARIN figurar como emitente e devedor principal, DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR assumiu a condição de avalista, ambos como pessoas físicas.
Relata que no quadro de credores analítico apresentado pelos agravados, teria sido classificada como credora da Classe III – quirografária, com créditos no valor de R$2.198.533,45, contra o que, inclusive, apresentou a devida divergência junto ao administrador judicial.
Inconformada, alega que diversamente do consignado na decisão agravada, o registro do empresário rural na Junta Comercial tem natureza constitutiva – e não meramente declaratória da atividade exercida – eis que o art. 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1o e 48, § 2o, ambos da LRF, são claros ao dispor que o prazo de dois anos se trata de requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial.
Aduz que tal exigência visa preservar o princípio constitucional da segurança jurídica nas relações comerciais, o qual não pode ser simplesmente ignorado.
Argui que se à época em que foi formalizada a negociação as pessoas físicas detivessem o registro de empresários, certamente a análise de crédito concedido seria diversa e a relação comercial que foi estabelecida poderia ter sido outra.
Ao fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da r. decisão judicial.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex, ao menos para parte deste.
Isso porque, segundo o posicionamento adotado recentemente por esta Câmara, “até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).
Mesmo que hajam julgados desta Corte e também do STJ em sentido contrário, nenhum de tais precedentes goza de natureza vinculante, o que me leva a aderir ao posicionamento segundo o qual somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos.
Ainda que assim não fosse, certo é que o título acima referido foi emitido em 07/08/2018, antes, portanto, da inscrição de DARCY GETULIO FERRARIN na JUCEMAT, ocorrida 21/01/2019 (IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais).
Ao assim agir, a pessoa natural agravada terminou por gerar no banco credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por uma recuperação judicial.
Posto nestes termos, ao menos em princípio, a decisão agravada soa como uma chancela judicial à alteração das regras do jogo no curso da partida, ferindo e violando expressamente o disposto no artigo 422 do CC, que exige a boa-fé como condição intrínseca nas relações contratuais, desde a fase pré-contratual, até a fase de cumprimento dos contratos – o que precisa ser melhor analisado pelo colegiado.
Vale ainda dizer que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “Ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.” (TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI no 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)
Ademais, caso não haja a suspensão liminar da decisão agravada, corre-se o risco de ser aprovado um plano de recuperação com a alocação dos créditos da agravante que, a uma primeira vista, podem não ser passíveis de concurso de credores, gerando enorme insegurança jurídica em todo o sistema de concessão de crédito do agronegócio neste Estado.
Desta feita, defiro em parte a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada em relação às dívidas e obrigações dos agravados DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR para com a parte recorrente, seja como devedor(es) principal, seja na condição de garante(s).
Determino, no mais, que a parte agravante traga aos autos as cópias de todos os título emitidos e contratos firmados com os recuperandos pessoas físicas (naturais), seja na condição de coobrigados, seja na de garantes.
Intime-se as recuperandas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Em seguida, à d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora